Tribunal: TJDFT
Processo: 0032853-73.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0032853-73.2012.8.07.0001 AUTOR: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I REU: QUADRA 3 DO CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I ETAPA 3 DESPACHO Tendo em vista as restrições de competência desta Presidência, sequer inaugurada pela interposição de recursos dirigidos às instâncias superiores, bem como a impossibilidade de ordem técnica perante o sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJE, retornem-se os autos à Secretaria da Primeira Turma Cível para dar continuidade às providências necessárias à indexação do processo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios